Tribunal: TJDFT
Processo: 0766584-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROTESTO INTERRUPTIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que acolheu a prejudicial de prescrição parcial quanto a pretensão para o pagamento do reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias anteriores a 16/12/2017, bem como condenou o réu a pagar em favor da parte autora “o abono de permanência, desde quando preencheu os requisitos para a aposentadoria, ou seja, 14/09/2017, bem como o valor referente à inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias, que somam a quantia de R$ 6.142,12”. Em seu recurso defende que, ao contrário do exposto na sentença, a pretensão para o pagamento dos reflexos do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional também estão inseridas no protesto interruptivo da prescrição efetivado pelo Sinpro (processo no 0702615-61.2021.8.07.0018), eis que trata de ações que versam sobre o abono de permanência, sendo a pretensão nos autos mero reflexo do abono de permanência. Assim, requer que seja afastada a prescrição parcial, com a consequente procedência integral dos pedidos formulados pela parte autora.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Constata-se a existência de protesto interruptivo da prescrição para demandas que versem sobre abono de permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal em decorrência do processo no 0702615-61.2021.8.07.0018, distribuído pelo SINPRO em 26/04/2021.
IV. A pretensão para a incidência do abono de permanência no cálculo do terço constitucional de férias corresponde a obrigação acessória decorrente do abono de permanência, que é a obrigação principal. Desse modo, o protesto interruptivo efetivado pelo Sinpro quanto ao abono de permanência também engloba a interrupção do prazo prescricional quanto a pretensão para que o abono de permanência seja computado no cálculo do terço constitucional de férias. Assim, deve a sentença ser reformada para afastar a prejudicial de prescrição parcial. No mesmo sentido: (Acórdão 1795933, 07246140820238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 6/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1669330, 0742872-03.2022.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJE: 15/03/2023); (Acórdão 1812172, 07178110920238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1807876, 07225424820238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Dispõe o artigo 91 da Lei Complementar no 840/2011 que: “Art. 91. Independentemente de solicitação, é pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a um terço da remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas.”
VI. Considerando que o mencionado dispositivo expressamente estabelece que o terço de férias é calculado sobre a remuneração, e apurada a natureza remuneratória do abono de permanência, resta confirmada a necessidade de incluir o valor do referido abono no terço de férias.
VII. Assim, e afastada a prejudicial de prescrição quanto ao cômputo do abono de permanência no terço constitucional de férias, deve o valor da condenação ser majorado em R$ 389,06 (valor original), a ser atualizado nos termos indicados na sentença.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da condenação em R$ 389,06 (trezentos e oitenta e nove reais e seis centavos) decorrente do cômputo do abono de permanência no cálculo do terço constitucional de férias adimplido em dezembro de 2017, a ser atualizado conforme os termos indicados na sentença. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.